Tribunal: TJDFT
Processo: 0760729-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. CONVERSÃO DE LICENÇAS PRÊMIO POR ASSIDUIDADE (LPA) EM PECÚNIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado diante da prescrição da pretensão ao recebimento de diferenças remuneratórias.

2. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto a precedente da Primeira Turma Recursal que teria firmado entendimento de que o prazo prescricional somente se inicia com o pagamento da última parcela indenizatória. Alega, ainda, omissão no que se refere ao exame do pedido subsidiário de reconhecimento da prescrição progressiva nas relações de trato sucessivo. Pretende, por fim, o prequestionamento da matéria.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. Não se verifica a existência de vício na fundamentação do julgado quanto ao reconhecimento da prescrição. O acórdão definiu expressamente o termo inicial do prazo quinquenal correspondente à data do pagamento da primeira parcela da indenização (12/2019), reconhecendo a prescrição da pretensão integral, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

6. A tese de prescrição progressiva é incompatível com a natureza do pedido, que visa corrigir erro único na composição da base de cálculo, e não diferenças periódicas autônomas. Assim, a fundamentação já enfrentou a questão, inexistindo vício sanável por embargos de declaração.

7. A existência de julgamento divergente, ainda que posterior, não descaracteriza a uniformidade jurisprudencial nem constitui divergência relevante.

8. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

9. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE)

10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.